Tribunal: TJSP
Processo: 2255332-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de terceiros opostos por herdeiros de devedor contra autores de ação de rescisão de contrato de trespasse cumulada com reintegração de posse. Decisão de indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes. Agravo de instrumento.

Pessoas físicas. Pretensão abonada pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC. Não bastasse isso, não trouxeram os agravados documentos

Ementa:
Embargos de terceiros opostos por herdeiros de devedor contra autores de ação de rescisão de contrato de trespasse cumulada com reintegração de posse. Decisão de indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes. Agravo de instrumento.

Pessoas físicas. Pretensão abonada pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC. Não bastasse isso, não trouxeram os agravados documentos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza dos agravantes. Por outro lado, a contratação de advogado particular não é óbice para a obtenção da gratuidade, na forma do § 4o do referido dispositivo legal.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.